Tribunal: STF
Processo: MS 20984
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-18
Data de publicação: 1989-10-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR
OCORRENCIA DA DECADENCIA RESULTANTE DA FALTA DE PREPARO DESSA AÇÃO.
         - PARA QUE NÃO HAJA A DIMINUIÇÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO
E DE DECADENCIA, ESTA CORTE FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE BASTA, PARA
QUE NÃO OCORRA UMA OU OUTRA, O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO
RESPECTIVO PRAZO, DESDE QUE NÃO SE VERIFIQUE A HIPÓTESE PREVISTA NO
PARAGRAFO 4. DO MENCIONADO ARTIGO 219. EM VIRTUDE DE OMISSAO
IMPUTAVEL AO AUTOR.
         - ESSA INTERPRETAÇÃO BENEVOLA QUE SE DA AO PARAGRAFO 1. DO
ARTIGO 219 SÓ E ADMISSIVEL NA MEDIDA ABSOLUTAMENTE NECESSARIA PARA
QUE NÃO HAJA A DIMINUIÇÃO DE UM DIA SEQUER NO PRAZO DE PRESCRIÇÃO OU
DE DECADENCIA PREVISTO NA LEI. POR ISSO, QUANDO O SIMPLES PROTOCOLO
DA INICIAL NA SECRETARIA DA CORTE NÃO E CAPAZ DE, POR SI SÓ, PERMITIR
A DISTRIBUIÇÃO DO FEITO, A QUAL AINDA DEPENDE DE PREPARO A SER
REALIZADO DENTRO DE PRAZO LEGAL - E E O QUE SUCEDE NO S.T.F., POR
FORÇA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 57 E 59 DO REGIMENTO INTERNO -, SE ESTE
NÃO FOR REALIZADO DENTRO DO PRAZO PREVISTO, POR OMISSAO IMPUTAVEL AO
AUTOR, DEIXA AQUELA ENTRADA DA INICIAL NO PROTOCOLO DA SECRETARIA DE
TER A EFICACIA DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO OU DE CESSAR A DECADENCIA,
POR NÃO PODER O PROCESSO FORMAR-SE PARA O SEU CURSO NORMAL,
IMPEDINDO-SE  ASSIM, POR CULPA DO INTERESSADO, A OBSERVANCIA DO
PRECEITUADO NOS PARAGRAFOS DO ARTIGO 219 DO C.P.C.
         - NO CASO, ESSE PREPARO NÃO SE DEU NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
A QUE ALUDE O ARTIGO  59, II, DO REGIMENTO INTERNO, POR CULPA
EXCLUSIVA DO IMPETRANTE, RAZÃO POR QUE, QUANDO FOI REALIZADO, JA
OCORRERA, DE HÁ MUITO, A DECADENCIA DO DIREITO DE IMPETRAR O MANDADO
DE SEGURANÇA, EXTINTA QUE ESTAVA A EFICACIA CONDICIONAL DA ENTRADA,
NO PROTOCOLO, DA INICIAL ANTES DO EXAURIMENTO DO PRAZO DE DECADENCIA.
         INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM BASE NO ARTIGO 295, IV, DO
C.P.C.